Tribunal: TJMT
Processo: 1011856-86.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011856-86.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEIDIANE APARECIDA VALKARENGHI DOS SANTOS - CPF: 049.598.391-80 (APELADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), LEOFRAZIO JOSE VALKARENGHI - CPF: 049.598.401-96 (APELADO), DIRCE VALKARENGHI - CPF: 877.570.441-20 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0122-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE –PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO –OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. A rigor, nas demandas em que se pleiteia o benefício de pensão por morte não há afetação pelo tempo (Tema 313/STF).

2. Contudo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
haverá prescrição do fundo de direito quando a ação for proposta visando à anulação/reforma do ato administrativo proferido há mais de cinco anos que indeferiu o pedido administrativo de concessão da pensão por morte
” (AR n. 6.793/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 14/6/2022). Ainda: AgInt no REsp 1525902/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020; AgInt no REsp n. 1.804.224/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 27/10/2021.

3. Hipótese dos autos em que houve o indeferimento administrativo, inequívoca ciência e o ajuizamento da demanda quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, motivo por que impõe-se o reconhecimento da prescrição.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível

interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) em face de sentença prolatada pelo
Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop que, nos autos
Ação de Concessão de Pensão por Morte
, movida por DIRCE VALKARENGHI, LEIDIANE APARECIDA VALKARENGHI e LEOFRÁZIO JOSÉ VALKARENGHI, julgou procedente o pedido inicial.

Nas suas razões recursais, o apelante invoca as prejudiciais de decadência e prescrição, e, no mérito, a ausência de comprovação da qualidade de segurado do “de cujus” na data do óbito.

Postula o provimento do recurso, nos termos delineados, bem ainda presquestiona a matéria.

Tempestividade certificada no id. 104692092.

Embora intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 108610958, declina da manifestação por ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Como relatado, cuida-se de apelo contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de concessão de pensão em favor dos requerentes-apelados, viúva e filhos do segurado.

Em sede prejudicial, o Instituto apelante sustenta o reconhecimento da decadência do direito vindicado pelos requerentes-apelados, ao argumento de que
“a presente demanda foi ajuizada quando já havia terminado o decênio que sucedeu à introdução do prazo decadencial na legislação previdenciária.”
(id. 104692091, pág. 3).

Contudo, nesse primeiro ponto, sem razão, eis que não se amolda à redação do artigo 103 da Lei n. 8.213/1991, em vigor quando do ajuizamento da ação,

destinado aos casos de revisão da pensão por morte, vejamos: “
É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário
para a revisão do ato de concessão de benefício
, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo
”.

Por outro lado, quanto à prejudicial de prescrição, vinga a pretensão recursal. Passo a explicar.

A rigor, nas demandas em que se pleiteia o benefício de pensão por morte não há afetação pelo tempo, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, Tema 313:

RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1.
O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário
. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1o de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(STF, RE 626489, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00561) (Tema 313)

Argumenta o apelante que
“o caso em comento, o benefício foi requerido em 1998 e a ação ajuizada apenas em 2011. O D. Juízo reconheceu o direito desde 1998, ignorando a ocorrência de prescrição do fundo de direito no caso.”
(id. 104692091, pág. 4).

Consoante exposto, não
há afetação pelo tempo nas demandas em que se pleiteia a concessão inicial de benefício de pensão por morte, uma vez que a
intelecção dos tribunais acerca do tema benefício previdenciário é o de que se alinha ao direito fundamental da pessoa humana, em face de sua natureza alimentar, vinculada à preservação da vida.

Esse fato, de
per si
, a não abrangência do benefício pela prescrição, em face do seu não exercício ao tempo devido.

Contudo, na hipótese de indeferimento administrativo, a questão é transmudada, em que será considerado como termo inicial da prescrição do fundo de direito. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. REGIME ESTATUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO. IMPRESCRITIBILIDADE. ERESP No 1.269.726/MG JULGADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES.

1.
A Primeira Seção deste Tribunal Superior nos autos do EREsp no 1.269.726/MG, julgado em 13/03/2019, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE no 626.489/SE, decidiu que "o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar e vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno
. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível".

2. Contudo,
nos casos de indeferimento administrativo da pensão por morte, como ocorre na presente hipótese, haverá prescrição do fundo de direito se não for ajuizada ação nos (5) anos posteriores à negativa administrativa do benefício
. Vale dizer, neste caso,
o termo inicial do prazo prescricional é o indeferimento administrativo da pensão por morte
. Precedentes.

3. No presente caso, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, o pedido administrativo da pensão por morte foi indeferido no ano de 2001, e a ação somente foi proposta em 2010, configurada, assim, a prescrição do fundo de direito.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1525902/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020) (grifou-se)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDEFERIMENTO/CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual
quando houver o indeferimento do pedido administrativo de benefício previdenciário, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de 5 (cinco) anos contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de fulminar o lustro prescricional.

2. No presente caso, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, o benefício de auxílio-doença teve seu cancelamento em 22.12.2005.

Logo, observo que sua cessação ocorreu há mais de cinco anos da data da propositura da ação em 23.12.2014, isto é, após transcorrido o prazo prescricional de cinco anos para a impugnação do ato de indeferimento/cessação do benefício previdenciário.

3. Agravo interno do particular que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.804.224/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 27/10/2021.) (grifou-se)

AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO NOS AUTOS DO JULGADO RESCINDENDO. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE SEGUE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO PROVIDA.

1. O conhecimento da ação rescisória, fundada em erro de fato, pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia judicial sobre o fato e que seja ele resultante de atos ou documentos da causa.

2. O acórdão rescindendo não possui erro de fato, pois a notificação da parte ora requerente acerca do cancelamento da pensão por morte foi constatada nos autos da ação rescindenda.

3. Ademais, se a definição do quadro fático da demanda primitiva era uma de suas questões controvertidas, eventual erro em sua apreciação não será de fato, mas sim de julgamento.

4. O entendimento do acórdão rescindendo segue a jurisprudência atual do STJ, recentemente asseverada no julgamento da PUIL n. 169/RS, de relatora do Min. Og Fernadez, segundo o qual: I) o pedido de concessão da pensão por morte não está sujeito a prazo prescricional; contudo, II)
haverá prescrição do fundo de direito quando a ação for proposta visando à anulação/reforma do ato administrativo proferido há mais de cinco anos que indeferiu o pedido administrativo de concessão da pensão por morte
.

5. Ação rescisória a que se nega provimento.

(AR n. 6.793/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 14/6/2022) (grifou-se)

Na hipótese em exame,
(i)
os pleiteantes-apelados postulam a concessão da pensão por morte em razão do falecimento em 24/04/1997 de José Valkarengui por acidente de trabalho (id. 104692066, pág. 27).
(ii)
Os apelados formularam requerimento de benefício previdenciário, o que foi indeferido em INSS em 08/02/1998 (id. 104692067).
(iii)
Postularam em 17/05/2011 a concessão do benefício perante Justiça Federal, que julgou procedente os pedidos em 13/12/2012, disponibilizado o expediente em 22/01/2013 (id. 104692070).
(iv)
Em 27/02/2013 foi comunicado o juízo a respeito da implantação do benefício (id. 104692071).
(v)
Em 06/05/2015 sobreveio acordão do Tribunal Regional Federal que, em reexame necessário, anulou a sentença, sob o fundamento de indispensabilidade do prévio requerimento administrativo perante o órgão previdenciário (id. 104692072).
(vi)
Declínio de Competência à Justiça Estadual prolatado em 04/05/2018 (id. 104692075, pág. 12 e ss.).
(vii)
Quanto ao requisito de prévio requerimento administrativo, os postulantes cumpriram o determinado, juntado documentos que dão cabo que em 02/02/1998 requereram a concessão perante o INSS (id. 104692077).
(viii)
Sentença de
procedência prolatada em 17/03/2021.

Do que se depreende do relato acima é que, em
02/02/1998
, houve a postulação administrativa e indeferida em
08/02/1998
, por não comprovação da qualidade de segurado. Essa data é o marco inicial da prescrição, que é de 05 anos, conforme o Decreto 20.910/32.

Ocorre que, conforme se observa no item
(iii),
somente em maio de 2011 os apelados ingressaram com a presente ação, quando já ultrapassado o lapso prescricional.

A respeito, este Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PEDIDO EXPRESSAMENTE INDEFERIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 85 DO STJ – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/32 – REITERAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO SEM APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO/INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1° do Decreto n° 20.910/32, prescreve em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo expressa negativa do direito pleiteado, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se aplicando a orientação contida na Súmula 85/STJ, ainda que se trate de relação de trato sucessivo.

3. No caso, houve indeferimento administrativo do pedido em 06/02/2008, com a propositura da ação somente em 01/06/2017, operando-se a prescrição do fundo de direito reclamado.

4. A reiteração do pedido administrativo não é causa de suspensão e interrupção do prazo prescricional, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1017278-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) (grifou-se).

Deste modo, diante da cronologia dos fatos apresentados, resta configurada a prescrição do fundo de direito, uma vez que houve, no caso em apreço, o indeferimento do pedido administrativo, com indiscutível ciência dos autores, ora apelados.

Prejudicadas as demais teses.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença proferida com o fim de reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal, por consequência, extinguir o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II, do CPC. Por consequência, em reexame necessário, retificar integralmente a sentença, nos termos do apelo.

Ante o resultado, inverto o ônus sucumbencial, com honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade na hipótese de gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022